Tribunal: TJDFT
Processo: 0009856-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INCORPORAÇÃO DO SALÁRIO IN NATURA E DA AJUDA DE CUSTO AO SALÁRIO BASE RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
1. Cerceamento de defesa não configurado, ante a oportunidade para impugnação do laudo pericial.
2. Prescrição quinquenal não consumada, considerando-se como termo a quo o trânsito em julgado da sentença trabalhista.
3. Condenação da empregadora/patrocinadora à recomposição das reservas matemáticas em decorrência da incorporação do salário in natura e da ajuda de custo ao salário base reconhecida pela Justiça do Trabalho.
4. A patrocinadora não responde pelo pagamento da cota do participante.